Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Excepcionalmente se tem admitido mandado de segurança contra ato judicial para se insurgir contra decisão teratológica, que contenha ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Diante das peculiaridades do caso concreto e sendo o mandado de segurança o meio cabível para coibir lesão a direito do agravante, deve ser admitido o seu processamento.

3. Agravo interno conhecido e provido para se admitir o mandado de segurança.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}